Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.

3. Embora o julgamento que possibilita o cancelamento da Súmula 231 do STJ tenha se iniciado ainda não foi concluído, motivo pelo qual o entendimento nela preconizado, segundo o qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, ainda é válido.

4. Embargos conhecidos e não providos.